Tribunal: TJSP
Processo: 1001981-48.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. 2. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.